Tribunal: STF
Processo: ARE 1481479
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. Ré apelante que não trouxe elemento apto a infirmar as considerações do Juízo a quo, na ocasião de concessão da benesse. Possibilidade de recolhimento das custas processuais não demonstrada, mormente ante a iliquidez dos bens detidos pela beneficiária. PRELIMINAR REJEITADA - RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. Sentença que julgou o pedido procedente. Insurgência dos corréus, alegando que a decisão reconheceu como período da união estável época em que o de cujus ainda estava casado, e que há bens a serem partilhados, adquiridos com recursos do falecido. Documento em que o genitor dos corréus indica a apelada como dependente, durante período em que estava em separação de fato. Divórcio ocorrido posteriormente. Pretensão de partilha de bens eventualmente adquiridos com recursos do falecido que deve ser veiculada em demanda própria, vez que ausente reconvenção. RECURSO IMPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 226, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Nesse contexto, a existência de união estável entre a apelada e o recorrido é incontroversa, havendo robusta comprovação nos autos de sua ocorrência por mais de 20 (vinte) anos. A insurgência recursal, por seu turno, centra-se no período anterior a 02.06.1995, sob a alegação de que, à época, o falecido ainda estaria casado com a genitora dos recorrentes. Nesse sentido, o documento de fls. 180 é prova apta a corroborar a alegação de que a união seria anterior à supracitada data, mormente por constar a recorrida como dependente do falecido, sem consignar a genitora dos apelantes.



    Não passa ao largo que, no mesmo documento, o falecido tenha se declarado como “casado”, todavia, declaração em sentido contrário não poderia ser exigida, vez que na ocasião estava apenas separado de fato, tendo o divórcio ocorrido posteriormente, com sentença prolatada no processo n. 2057/97.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente